Tribunal: STF
Processo: RE 1330257
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESCLARECIMENTO. ACOLHIMENTO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário, para afastar a incidência de juros durante o período previsto no art. 100, § 5º, da Constituição da República, bem como para afastar os juros sobre as parcelas anuais em que fracionado o precatório, até o vencimento de cada parcela, a partir de quando voltam a fluir, caso não adimplidas (e-doc. 13).



    2. Pugna o embargante pela alteração da parte dispositiva, para que fique expresso que, na hipótese de inadimplemento, devem voltar a incidir a partir das datas de vencimento os juros moratórios sobre os valores das parcelas em que foi fracionado o precatório, mas não voltam a incidir os juros compensatórios (e-doc. 14).



    3. O embargado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões. (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A discussão trazida por meio do recurso extraordinário envolveu tão somente juros moratórios, inexistindo a mencionada omissão na decisão que afastou sua incidência durante o período de graça e sobre as parcelas anuais.



    5. Entretanto, ainda que descabida a interpretação que receia o embargante seja dada pelo Juízo de origem quando vier a tomar conhecimento da decisão desta Corte, é válida a realização de esclarecimento na parte dispositiva, para correta aplicação do julgado.



    6. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para esclarecer que os juros que voltarão a fluir, caso não adimplidas as parcelas em que fracionado o precatório, são os moratórios.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator